Tribunal: TJMT
Processo: 1021629-93.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021629-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
A conversão do mandado monitório em executivo opera-se ope legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação. 4. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença. 5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1837740/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CELSO LEOPOLDO NUNES, contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de conteúdo decisório quanto a conversão da ação monitória em processo executivo, em razão da ausência de embargos monitórios.

Nas razões de Id. 242082677, em breve síntese, alega o agravante que a decisão que converteu a ação monitória em título executivo judicial possui natureza decisória, motivo pelo qual se apresenta cabível o Recurso de Agravo de Instrumento.

Argumenta que o cumprimento de sentença se deu com base em valores incorretos e ilegais.

Argui que apresentou defesa na origem, contestando os cálculos apresentados pelo agravado.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o processamento do recurso de agravo de instrumento ou, sucessivamente, que o feito seja submetido à apreciação do Colegiado.

Sem contraminuta.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do agravo manifestamente inadmissível.

Pois bem. Adianto ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou consignado que nos termos do CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

No que toca aos pressupostos de admissibilidade, especialmente o da adequação, percebe-se, aqui, nitidamente, a ocorrência de erro grave pela parte agravante quando da interposição do recurso do agravo de instrumento, ante a ausência de apresentação de embargos à monitória na origem., em observância ao disposto pelo art. 701, § 2º, do CPC.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravante, verifica-se que a mesma foi citada nos autos de origem (Id. 143766782), a fim de que cumprisse a obrigação ou apresentasse embargos, contudo, se manteve inerte, consoante certidão de Id. 149375361, vejamos:

Ora, não obstante a alegação da parte agravante, resta indene de dúvidas quanto a ausência de apresentação dos embargos monitórios, uma vez que eventual manifestação intempestiva nos autos, sequer foi conhecida pelo Juízo
a quo
.

Outrossim, a alegação de matérias não analisadas na origem, como excesso de execução, configura evidente supressão de instância.

Nesse sentido já decidiu esta. c Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – MANDADO MONITÓRIO CONVERTIDO EM EXECUTIVO –
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVO – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – CARÁTER ESSENCIAL PARA A SUA MANUTENÇÃO – FALTA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O órgão revisor somente aprecia a matéria afeta a decisão atacada, consubstanciada na decisão singular, sendo vedada a análise de questão ainda não analisada/decidida na primeira instância,
mormente quando a parte apresenta exceção de pré-executividade em que discute as mesmas questões.

No caso, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, ônus que não desincumbiu.”
(N.U 1012244-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Ademais, no caso em análise, o Magistrado
a quo
determinou a conversão da ação monitória em processo executivo, ante a citação da parte ré, ora agravante, a ausência de apresentação de defesa e de pagamento da dívida (Id. 156053615 - autos de origem), de modo que a conversão do direito em título executivo judicial, em razão da ausência de embargos monitórios, hipótese dos autos, se dá de forma automática, independentemente de qualquer pronunciamento judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O ato judicial de conversão do mandado monitório em executivo, ante a ausência de pagamento pelo devedor e a não oposição de embargos monitórios, não possui conteúdo decisório.
Portanto incabível o recurso de apelação diante da sua irrecorribilidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1614229/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO APRESENTADOS. CONVERSÃO EM MANDADO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia dos autos a definir se o ato judicial que constituiu o título executivo e determinou seu pagamento, excluída a quantia prescrita, implica no encerramento da demanda e abertura de nova instância jurisdicional, destarte, passível de interposição do recurso de apelação. 2. Os contornos atuais do procedimento monitório aproximam-no muito mais da atividade judicial homologatória do que propriamente da atividade jurisdicional. Desse modo, apresentada prova da obrigação sem força executiva, o juiz deverá fazer um mero juízo de delibação, tal qual o que se realiza na homologação judicial de acordos, porém em momento processual prévio à manifestação do devedor. Mantendo-se inerte o devedor, tem-se, mais do que a mera ausência de defesa, sua anuência com a formação do título executivo, restringindo a atividade jurisdicional àquele juízo de delibação.
3. Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, tal como a prescrição, só poderiam ser apreciadas se aberto o conhecimento pela oposição dos embargos monitórios. A conversão do mandado monitório em executivo opera-se ope legis, na hipótese de ausência de embargos monitórios. Assim, na ausência do requisito essencial de conteúdo decisório, aquele julgado que converteu os embargos monitórios em executivo, proferida pelo Juízo de primeiro grau, tem natureza evidente de mero despacho irrecorrível, portanto, impassível de impugnação pela via do recurso de apelação. 4. Na hipótese em apreço, em que não houve a oposição oportuna dos embargos monitórios, a atividade jurisdicional encontrava-se concluída desde a decisão que determinou a expedição do mandado monitório, limitando-se daí em diante à prestação da tutela executiva, lastreada em título executivo judicial e, portanto, seguindo a disciplina legal conferida ao cumprimento de sentença.
5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1837740/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS– CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO.
Inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15.”
(N.U 1003667-79.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS TEMPESTIVAMENTE – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO
– IRRECORRIBILIDADE – RECURSO INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO. Inexistindo decisão com cunho definitivo ou terminativo na conversão do mandado monitório em mandado executivo, sendo que há tão somente a continuidade do procedimento, apenas transmudado de cognitivo a executivo, não há que se falar em sentença constituída, inviabilizando-se, dessa forma, a interposição de apelação em face desta decisão, nos termos do artigo 1.009 do CPC/15.”
(N.U 1051186-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

Desta forma, a mera determinação de atos pelo Juízo de primeiro grau, não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório, ante a ausência de apresentação dos embargos monitórios.

Como se vê, não há como superar tal irregularidade.

Tem-se, portanto, que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da conclusão do relator, que se encontra em consonância com o posicionamento desta Câmara.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024